Tribunal: TJES
Processo: 0000705-41.2017.8.08.0054
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000705-41.2017.8.08.0054
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON CARLOS MOSCHEN
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0000705-41.2017.8.08.0054

RECORRENTE: ANDERSON CARLOS MOSQUEM

RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR: DRA. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA: Dr.: ANDRÉ GUASTI MOTTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DO AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESPACHO DESIGNANDO NOVA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA E DANDO SEGUIMENTO AO FEITO. REALIZAÇÃO DA NOVA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. POSTERIOR SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA PRIMEIRA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. REFORMA DA SENTENÇA. CAUSA MADURA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O DESLINDE DA DEMANDA. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 5.000,00. PROVIMENTO DO RECURSO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA movida por
ANDERSON CARLOS MOSQUEM
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Aduz a parte autora, que no ano de 2011 contratou os serviços da requerida, sob a linha de telefone n. 27 99926-8703. Afirma ainda, que a partir de meados de 2015, começou a receber várias propostas da requerida para cancelamento da referida linha e ingresso em novo plano/contrato, o que fora devidamente realizado pelo autor em outubro de 2015, quando o mesmo adquiriu a linha n. 27 99532-8434. Sustenta que, após seis meses do cancelamento do primeiro contrato, iniciaram-se diversas cobranças em desfavor do demandante, acerca de suposta inadimplência referente aos meses de março, abril e maio de 2016, sendo inclusive o nome do autor inscrito junto ao cadastro de proteção ao crédito. Assim, considerando que as cobranças referem-se a período posterior ao cancelamento do contrato, pugna o autor em sede de antecipação de tutela, pela baixa na negativação indevida promovida, bem como para que as cobranças sejam cessadas.

Termo de audiência de conciliação à fl. 84 dos autos digitalizados (Vol. 01, otimizado 09), ocasião em que foi constatada a ausência da parte autora, sendo pleiteada a decretação da revelia, pela parte requerida.

Contestação, às fls. 85/88 dos autos digitalizados (Vol. 01, otimizados 09 e 10).

Pelo despacho de fl. 100 dos autos digitalizados (Vol. 01, otimizado 12), foi indeferido o pedido de decretação da revelia e redesignada a audiência conciliatória.

A sentença (fl. 136 dos autos digitalizados - Vol. 01, otimizado 17) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Em face do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 51, inciso 1 da Lei 9.099/95 c/c 485, inciso III

do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente ao pagamento de custas processuais, na forma 51, §2 2da Lei 9.099/95.

Inconformado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 10307679), alegando que compareceu ao gabinete do Juízo para justificar a ausência da parte autora na audiência anteriormente designada, ocasião em que realizou despacho presencial com o magistrado, o qual acolheu as justificativas apresentadas e, em sequência, redesignou a audiência para o dia 05/04/2018, conforme despacho proferido. A referida audiência foi realizada regularmente, sendo o ato considerado perfeito e acabado, sem qualquer manifestação de oposição por parte da requerida.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 8784289), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Defiro
os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Conheço
do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

Explico.

Não obstante a redação do art. 51, I, da Lei 9.099/95, bem como do Enunciado 20 do FONAJE, cujo teor dispõe que a ausência da parte autora na audiência no rito do Juizado Especial é caso de extinção do processo, há peculiaridades no caso concreto que, a meu ver, afasta a aplicação da aludida norma.

Observa-se que foi proferido despacho à fl. 100 dos autos digitalizados (Vol. 01, otimizado 12), indeferindo o pedido de decretação da revelia e redesignando a audiência conciliatória.Veja-se:

Na verdade, vejo que houve uma atecnia, pois a parte requerida pleiteou a decretação da revelia da parte autora, por ausência na audiência de conciliação. Evidentemente, não se trata de incidência do instituto da revelia, incabível contra a parte autora. Deveria, sim, ter sido pleiteada a extinção do processo, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95.

Não obstante, observo que o próprio Juízo foi atécnico e indeferiu o pedido de revelia (conforme se vê na imagem acima) e, na mesma oportunidade, redesignou audiência de conciliação. Ou seja, o processo seguiu seu trâmite regular, com a devida intimação das partes, sendo realizada nova audiência conciliatória e apresentada uma proposta de acordo pela parte requerida, a qual não foi aceita pelo autor à época (fl. 105). Posteriormente, os autos foram conclusos para sentença.

Assim, não me parece justo penalizar o autor com a extinção do processo, sem resolução do mérito, devido ao seu não comparecimento à primeira audiência conciliatória designada, pois há evidências nos autos de que tal ausência foi superada pelo Juízo.

Como argumentado nas razões recursais, e considerando o histórico do andamento processual, o Juízo de origem aceitou a justificativa para a ausência, o que resultou na redesignação da audiência. Além disso, não houve impugnação por parte da requerida.

Com efeito, diante da extinção indevida do processo é caso de reforma da sentença e, constatando-se que os autos trazem documentos suficientes para o julgamento da lide, é possível desde já passar ao conhecimento da lide, aplicando-se a teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §3º, I, do CPC.

Pois bem. Em análise dos autos, verifico que o pedido inicial deve ser julgado procedente.

Rememorando, sucintamente os autos, cinge-se a controvérsia sobre a regularidade da negativação do nome da parte autora, em razão de débitos referente ao contrato 2096183319 (06/04/2016), no valor de R$357,99.

Observo que a parte recorrida não apresentou qualquer documento capaz de comprovar a legitimidade da dívida que originou a negativação.

Isso porque, a parte autora demonstrou que a requerida propôs o cancelamento do contrato em questão e a migração para outro contrato, no momento em que adquiriu a linha móvel (27) 9 9532-8434, juntamente com o serviço de internet, informação que não foi impugnado pela requerida nos autos. Essa situação indica que houve falha na prestação dos serviços pela ré, uma vez que às cobranças sobrevieram seis meses após a migração para o plano proposto pela requerida.

Além disso, a recorrente limitou-se a apresentar o contrato firmado entre as partes, diversas faturas relativas ao serviço, e um protocolo com o pedido de cancelamento do contrato, mas não trouxe nenhum documento que comprove a origem e a legitimidade da dívida cobrada da autora, o que contrasta com o pagamento já registrado nos autos.

Desta feita, entendo que a recorrida não se desincubiu do seu ônus de comprovar a razão para as cobranças e negativação do nome do autor.

Não obstante, das provas acostadas aos autos, verifico comprovada inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito decorrente de valores que a recorrente não comprovou serem legítimos. Diante do exposto, não há como reconhecer a regularidade de negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito, eis que assiste verossimilhança nas alegações autorais.

Saliento que a parte recorrida não se desincumbiu do ônus do artigo 373, II do CPC, tendo havido prova da falha na prestação do serviço ao consumidor mediante inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito referente a dívida causada por fatura que a recorrente não comprovou ser legítima.

Verificada a falha na prestação de serviços, impõe-se o dever de cessar a conduta lesiva indevida e indenizar a parte recorrida pelos danos morais sofridos diante do evidente constrangimento causado e lesão à imagem da parte autora, que foi taxada indevidamente como má pagadora, dano este que ocorre in re ipsa.

Importa dizer que “nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,

DJe 17/12/2008).

Configurado o dano, passa-se à quantificação.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, a partir das condições objetivas dos autos, de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, grau de culpa e ao porte econômico do ofensor.

A definição do
quantum
deve observar a dupla finalidade da indenização: compensar adequadamente a vítima e, em contrapartida, punir o infrator.

Assim, tendo em vista o caráter pedagógico da indenização por danos morais, bem como a extensão do dano no caso concreto, a meu ver, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente e adequada para, ao mesmo tempo, evitar o enriquecimento da vítima e proporcionar um desestímulo ao ofensor, proporcionando um equilíbrio entre as partes.

Em relação à correção monetária, revela-se que, nas ações de indenização por danos morais, seu termo inicial deve ser estabelecido na data do arbitramento. É que, nessas ações, o conteúdo da obrigação de indenizar, judicialmente imposta ao responsável pelo ato ilícito, somente se torna líquido com a prolação do decisum, deixando de ser, a partir daí, mera expectativa de direito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte autora e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de origem e, aplicando-se a teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §3º, I, do CPC, conhecer do mérito para CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros e correção a contar do arbitramento, corrigidos pela taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária. Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do julgamento (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)